Tribunal: TJDFT
Processo: 0738178-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738178-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GALLETTI, ANTONINA DE MORAIS GALLETTI EMBARGADO: PEREGRINUS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O DO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES Antonina de Morais Galletti e Antônio Carlos Galletti opõem embargos de declaração contra a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento nos seguintes termos: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores (ID 19414401) contra despacho que nada proveu quanto ao pedido de que fosse reconhecida a citação da 2a ré, Peregrinus Viagens e Turismo Ltda. – ME, na pessoa do representante da 1a ré, Itiquira Consolidadora e Representações LTDA - ME. Requerem seja reconhecida a citação da 2a ré, Peregrinus Viagens e Turismo Ltda. – ME, em razão de possuir o mesmo representante legal da 1a ré, Itiquira Consolidadora e Representações LTDA – ME, devidamente citada. Sem contrarrazões. É o breve relato. O artigo 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: ‘(...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, a (in)validade de citação de pessoa jurídica na pessoa de representante de outra ré não está prevista no rol acima elencado. Assim, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). (...)” Os agravantes/embargantes alegam a existência de omissão na decisão, pois não foi observado o Tema Repetitivo 988 do C. STJ, que fixou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. É o relatório. Os presentes embargos de declaração merecem ser parcialmente providos, pois houve omissão quanto à aplicação do aludido tema ao presente caso. No julgamento do Tema Repetitivo 988, o C. STJ firmou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, não verifico a existência da referida urgência. Pelo exame das razões dos autores/agravantes, o que se observa é seu anseio pelo decreto de revelia da ré Peregrinus Viagens e Turismo Ltda. – ME, o que não lhes assegura o êxito na demanda, e tampouco lhes causa desvantagem no reconhecimento de eventual direito material, de modo que a matéria pode ser conhecida em grau de apelação sem prejuízo aos demandantes. Assim, não se aplica à hipótese a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 de que trata o Tema 988/STJ. Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores/agravantes, Antonina de Morais Galletti e Antônio Carlos Galletti, para sanar a omissão, sem efeitos infringentes. P. I. Arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator